Tribunal: TJDFT
Processo: 0730253-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730253-60.2020.8.07.0000 RECORRENTES: EDVALDO SANTOS, LAYSSA GABRIELA DE ALMEIDA ALVES, ENZO GABRIEL DE ALMEIDA ALVES SANTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL SILENTE SOBRE OS ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 810 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a alegação de excesso de execução, deduzida em impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Se os índices de juros e de correção monetária foram fixados em voto vogal, não ratificado pelo voto do Relator do recurso, não integram o título judicial exequendo. Contudo, tratando-se de consectários legais, devem ser incluídos por oportunidade do cumprimento de sentença. 3. No julgamento dos Recursos Especiais (REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.146/MG) e Extraordinário (RE 870947/SE), afetados para julgamento pelo rito dos recursos constitucionais repetitivos (Tema no 810 do STF e Tema no 905 do STJ) foi reconhecida a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como fator de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, devendo o valor da condenação ser atualizado pelo IPCA-E. Quanto aos juros de mora, decidiu-se que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, nas condenações decorrentes de relação jurídica não tributária, é constitucional, permanecendo hígido o dispositivo. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos artigos 502, 505, 506, 507 e 941, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando ofensa à coisa julgada material, devendo ser mantida a aplicação do INPC na hipótese dos autos, de acordo com voto vogal proferido no título executivo judicial levado a cumprimento. Colacionam ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – As partes são legítimas, está presente o interesse recursal e o preparo está dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Todavia, o recurso especial não merece ser admitido, pois não atende ao requisito geral da tempestividade. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 26/2/2021 (sexta-feira), sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 1/3/2021 (segunda-feira). Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 2/3/2021 (terça-feira) e se esgotou em 22/3/2021 (segunda-feira). Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 23/3/2021 (terça-feira), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a referida intempestividade, passando ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 502, 505, 506, 507 e 941, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, os fundamentos do acórdão, no sentido da inocorrência de ofensa à coisa julgada, no caso, residem em questão fático-probatória (vide item 2 da ementa acima), intangível na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “o Recurso Especial é inadmissível, por incidência, na espécie, da Súmula 7 do STJ, pois, de acordo com a jurisprudência dominante desta Corte, não havendo abstração de tese jurídica, mas controvérsia de natureza fática em torno da coisa julgada material, descabe ao STJ analisar, em sede de Recurso Especial, a alegação de ofensa às disposições processuais que disciplinam o instituto da coisa julgada, diante da indiscutível necessidade de reexame do contexto-fático probatório dos autos.” (AgInt no AgInt no AREsp 1548963/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/5/2021). Quanto ao dissenso interpretativo, registre-se, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012